Tribunal: TCU
Processo: 002.424/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Cláudio da Silva Neves contra o Acórdão 72/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Cláudio da Silva Neves contra o Acórdão 72/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, nos arts. 283 e 285 do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Cláudio da Silva Neves; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; 9.3. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República do Estado da Bahia; 9.4. arquivar o processo.